Tribunal: TJSP
Processo: 2144757-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Questões trazidas no recurso que foram tratadas em outro agravo de instrumento interposto pelo próprio agravado, o qual, inclusive, já transitou em julgado – Preclusão – Ocorrência – Não conhecimento..

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Questões trazidas no recurso que foram tratadas em outro agravo de instrumento interposto pelo próprio agravado, o qual, inclusive, já transitou em julgado – Preclusão – Ocorrência – Não conhecimento..

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC – Agravante que em nenhum momento foi condenado ao pagamento de tal encargo – Matéria não conhecida por falta de interesse recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Excesso de execução – Saldo remanescente - Agravante que não trouxe cálculo com valores que entende devido – Falta de elementos para identificar-se corretamente o questionamento trazido nas razões recursais.

Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2144757-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A,
são agravados ANTONIO SERGIO DE CERQUEIRA LUZ, JOÃO GUALBERTO DE
CERQUEIRA LUZ, PAULO AFONSO DE CERQUEIRA LUZ e PEDRO HENRIQUE
DE CERQUEIRA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ANTONIO SERGIO DE CERQUEIRA LUZ, JOÃO GUALBERTO DE
CERQUEIRA LUZ, PAULO AFONSO DE CERQUEIRA LUZ E PEDRO HENRIQUE
DE CERQUEIRA LUZ
VOTO no 129.636
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Questões
trazidas no recurso que foram tratadas em outro agravo de
instrumento interposto pelo próprio agravado, o qual, inclusive, já
transitou em julgado – Preclusão – Ocorrência – Não
conhecimento..
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Multa prevista
no art. 523, § 1o, do CPC – Agravante que em nenhum momento
foi condenado ao pagamento de tal encargo – Matéria não
conhecida por falta de interesse recursal.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Excesso de
execução – Saldo remanescente - Agravante que não trouxe
cálculo com valores que entende devido – Falta de elementos para
identificar-se corretamente o questionamento trazido nas razões
recursais.
Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que,
com relação ao débito remanescente, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, eis
que este último não declarou o valor que entendia correto, conforme art. 525, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Pugna o agravante pela reforma da decisão atacada diante do claro
excesso de execução verificado, discutindo a ilegitimidade ativa do poupador; necessidade
de liquidação prévia; que a correção monetária somente pode incidir a partir do
ajuizamento da ação e pelos índices da caderneta de poupança; inclusão indevida de outros
expurgos inflacionários; termo inicial dos juros moratórios a contar da citação no
cumprimento de sentença; não incidência de juros remuneratórios; descabimento da
condenação de multa e honorários,ou para o caso de haver parcial provimento do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja a sucumbência repartida entre as partes.
É O RELATÓRIO
De plano, anote-se que o agravante levanta questão referente a uma
suposta deficiência de representação, pugnando a intimação do agravado para que
confirmasse os poderes que teria concedido ao seu patrono no instrumento procuratório.
Ora, a providência, na espécie, não tem cabimento, pois é certo que meras
suposições não podem levar à adoção generalizada de intimações de todos os autores que
no presente promovem cumprimentos de sentença contra o agravante.
O agravante não apontou nenhuma circunstância ocorrida no processo que
determinasse a necessidade da confirmação por ele pretendida, e diante desta circunstância,
e ainda que existam casos de fraude a permear milhares de ações existentes contra o
agravante, tal não determina que seja feito um levantamento indiscriminado pertinente à
representação processual de autores das ações executivas aludidas nas razões recursais.
Sendo assim, a diligência requerida pelo agravante fica indeferida.
No mais, não tem razão o agravante.
Antes de tudo, necessário consignar-se que as questões trazidas ao
presente recurso, estas referentes à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de
liquidação prévia, termo final dos juros de mora, incidência de correção monetária,
outros planos econômicos, descabimento dos juros remuneratórios, e honorários
advocatícios, restaram definitivamente decididas no Agravo de Instrumento no
2069525-04.2018.8.26.0000, o qual teve seu trânsito em julgado certificado aos 03 de
maio de 2019, descabendo quaisquer considerações a respeito de tais temas.
Sobre o pleito de afastamento da multa de 10% prevista no art. 523, §
1o, do Código de Processo Civil, não tendo o agravante em nenhum momento sido
condenado ao pagamento de tal encargo, deixa-se de conhecer do recurso nesta parte.
No que pertine à genérica alegação de excesso de execução no cálculo
do valor remanescente apresentado pelo ora agravado, ressalte-se que não apresentou o
agravante nos autos, como deveria tê-lo feito, memória de cálculo com discriminação
dos valores que, segundo a visão, fossem, de fato, devidos.
Ora, ao nem mesmo produzir o agravante conta que exteriorize suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentações, impede com isto se tenha como melhor entender os reflexos úteis do eventual
acolhimento daquelas ponderações.
Portanto, não havendo elementos para identificar-se corretamente no que
estaria a consistir o questionamento trazido nas razões recursais, prejudicada a análise da
existência do alegado excesso de execução.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas neste recurso.
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte conhecida,
ao mesmo, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
Por fim, deixo de majorar a verba honoraria nos termos do § 11, do art.
85, do Código de Processo Civil, porquanto não foram arbitrados honorários para serem
elevados.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator